Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-87.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000295-87.2018.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Prestação de Serviços, Efeito

Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (APELANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), JEFERSON DOS SANTOS REIS - CPF: 523.029.111-72 (APELANTE), GENTIL ANTONIO BAVARESCO - CPF: 009.931.400-25 (APELADO), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL, O RECURSO FOI PROVIDO À UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER APURADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA - TÍTULO INÁBIL PARA FUNDAMENTAR O PROCEDIMENTO EXECUTIVO - RECURSO PROVIDO.

No caso, evidente que o título que embasa a execução, encontra-se destituído ao menos de dois requisitos que lhe conferem executividade, quais sejam, certeza e liquidez, uma vez que a apuração do valor devido está atrelado aos serviços prestados, o que deve ser apurado pelas regras de Direito Comum.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JEFERSON DOS SANTOS REIS
e
ARNO LOPES MOREIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1000295-87.2018.8.11.0040, opostos por
GENTIL ANTONIO BAVARESCO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC,

julgou procedente o pedido inicial, para declarar a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, ao passo que o crédito reclamado deve ser cobrado pelas vias ordinárias. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento das custas e despesas do processo, além de honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da causa (ID 155656763).

Irresignados, os embargados/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que necessária a dilação probatória para demonstrar a prestação integral dos serviços contratados.

No mérito, afirmam, em suma, que a carta de anuência deixou de ser documento necessário para a averbação do georreferenciamento, em razão da edição do Provimento no. 24/2016 pela Corregedoria-Geral de Justiça, tornando assim, o contrato perfeito, até porque não existiria mais a obrigatoriedade de sua entrega.

Sustentam que, o contrato está revestido de todos os requisitos que conferem executividade ao título, de maneira que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial (ID 155656764 – fls. 259/289).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 155656776 – fls. 323/333).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARISVALDO PAIVA DE MENEZES, OAB/DF 29.518-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que a preliminar arguida confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, no caso, entendo não ser o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes título extrajudicial apto a embasar a ação de execução.

Com efeito, infere-se da Cláusula Segunda, “caput” e alíneas e Parágrafo Primeiro do referido instrumento particular que os ora embargados/apelantes foram contratados para a prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato, consistente na seguinte finalidade de reunir todos os documentos necessários para que o contratante/apelado pudesse proceder ao Registro Imobiliário do Georreferenciamento dos imóveis, junto ao Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Sorriso (ID 111664090 - Pág. 2/4 - fls. 162/164).

Para tanto, as partes pactuaram que, pela prestação do serviço acima declinado, os ora embargados/apelantes receberiam o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a serem pagos na forma da Cláusula Terceira,
verbis
:

“a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na assinatura deste contrato;

b) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a serem pagos no ato da entrega da Carta de Anuência fornecida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, e aceitas pelo CRI de Sorriso/MT das matrículas dos imóveis descritos na Cláusula Primeira do Presente.” (sic)
(ID 111664090 - Pág. 4 – fls. 164)

Ocorre que, após a edição do Provimento no. 24/2016 pela Corregedoria-Geral de Justiça, o qual dispõs que a carta de anuência deixava de ser documento necessário para a averbação do georreferenciamento, houve a rescisão unilateral do contrato em questão.

Destaca-se que, a rescisão do contrato de prestação de serviços deu-se antes do Registro Imobiliário do Georreferenciamento dos imóveis (o que, aliás, foi efetivado por outro profissional contratado pelo ora embargante/apelado), fato que, por si só, afasta a executividade do instrumento em questão.

Com efeito, visto que os serviços não foram prestados em sua integralidade, entendo que o título carece, ao menos, de dois requisitos que lhe conferiria executividade, quais sejam, certeza e liquidez, uma vez que a apuração do valor devido está atrelada aos serviços efetivamente prestados pelos embargados/apelantes ao longo da vigência do contrato, o que deve ser dirimido/apurado pelas regras de Direito Comum.

Assim, não há como manter a higidez do contrato, a fim de embasar a ação de execução, porque desprovido de liquidez e certeza, de maneira que a nulidade da execução é manifesta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO – JULGAMENTO REPETITIVO 1110925/SP E 1136144/RJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VALOR NO TÍTULO – QUESTÃO EVIDENTE – SERVIÇO PARCIALMENTE PRESTADO – FATO INCONTROVERSO – RENÚNCIA NA FASE INICIAL DA DEMANDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DISTRIBUÍDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. A análise do título extrajudicial para localizar disposição sobre a previsão da liquidez/valor da prestação de serviço configura poder-dever do julgador e a matéria pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade por prescindir de dilação probatória, bem como não está condicionada à propositura de eventuais embargos à execução. 3.
Sem prova da liquidez do título executado e figurando como incontroversa a rescisão do contrato antes do término da prestação de serviço, afastado está o preenchimento dos requisitos de liquidez e exigibilidade impostos pelo art. 783 do CPC para utilização da ação de execução
. 4. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3o, do CPC, com distribuição dos ônus processuais e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa por força do artigo 85, § 2o, do CPC.
(N.U 1016133-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA LASTREADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS E SINALAGMÁTICAS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é modalidade de defesa do executado que dispensa a garantia do juízo por abarcar a discussão de matérias exclusivamente de ordem pública, não precluíveis e cognoscíveis até mesmo de ofício. A nulidade do título executivo ou a ausência de sua iliquidez são matérias de ordem pública, de sorte que a exceção de pré-executividade é via adequada para a sua discussão. O instituto da exigibilidade do título impõe que a prestação não seja exigida enquanto pendente alguma situação da relação na qual as partes se obrigaram. De modo que o crédito só é exigível quando o seu pagamento não depende de termo ou condição e nem sujeito a outras limitações.
Não pode a exequente exigir judicialmente o adimplemento da parte executado, sem provar que tenha cumprido sua parte na avença, circunstância que, no caso específico, dadas as singularidades, torna inexigível o título executivo, com a extinção do processo executivo
. Se acolhida a Exceção de Pré-executividade com a extinção da demanda executiva, os honorários de sucumbência são fixados em observância ao artigo 85, §2o, do CPC.”
(N.U 0000691-91.2003.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Portanto, ante a inexecutividade do título, a nulidade da execução é manifesta, de modo que a sentença deve ser mantida.

Importa salientar que, a prova oral (testemunhal) requestada pelos embargados/apelantes seria incapaz de infirmar a conclusão adotada, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Os Embargos à Execução opostos pelo apelado foram extintos sem resolução de mérito em 12/05/2020, com amparo no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de que a satisfação do
quantum debeatur
na Ação principal teria conduzido à perda superveniente do interesse processual.

Os exequentes, ora apelantes, foram condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao princípio da causalidade, e ingressaram em 14/05/2020 com Embargos de Declaração por entenderem que nesse ponto a sentença é contraditória.

Intimado a se manifestar, o apelado apresentou pedido contraposto em 25/05/2020, o qual foi acolhido, sendo concedido prazo para resposta dos embargantes originários (ID. 111664083).

Em 06/10/2021 a sentença foi declarada nula sob a justificativa de que o pagamento involuntário não implica em reconhecimento da dívida, sendo então determinado o retorno da regular tramitação dos autos n. 1000295-87.2018.8.11.0040.

Os princípios da paridade de armas e do devido processo legal têm de ser respeitados.

Após a prolação da sentença em maio de 2020, ambos os litigantes tinham o direito de recorrer mediante Embargos de Declaração ou Apelação.

Apenas os réus embargaram; o autor formulou pedido contraposto no prazo fixado no art. 1.023, §2o, do CPC, o que o colocou em desproporcional vantagem processual, já que, na prática, foi-lhe concedido o direito de interpor o Recurso de que trata o art. 1.022 do CPC extemporaneamente – além dos cinco dias úteis previstos nesse dispositivo.

E mais, os Aclaratórios tempestivos foram julgados prejudicados em razão dos argumentos trazidos pelo autor (ora apelado) para a reforma da sentença em seu benefício.

Mesmo que o
decisum
de outubro de 2021 tenha buscado a solução mais justa, o juízo de retratação não pode ser exercido em toda e qualquer situação.

Se no Recurso foi arguida matéria específica, não há como ampliá-la, especialmente se a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas gerar algum tipo de desigualdade processual.

Diante disso, a decisão com ID. 111664084 deve ser reformada, pois o pedido feito pelo apelado no ID. 111664081 não comporta conhecimento, visto que não cumpre o tempo e o modo preestabelecidos pelo Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, o CPC enuncia claramente no art. 85, §10, que nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa à propositura da demanda extinta.

E no art. 82, §2o, preceitua que o vencido será condenado a pagar ao vencedor as despesas que este antecipou, o que torna necessária a inversão do ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
. (...) 3-
No âmbito dos embargos à execução, por possuírem natureza jurídica de ação de conhecimento, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados tendo em mira os princípios da sucumbência e da causalidade, levando-se em consideração o montante fixado na ação de execução, de modo a respeitar o limite estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015
. (...) 7- Recurso especial provido.
(REsp n. 2.003.962/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma/STJ, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À EXUCUÇÃO
(...) 2.1
Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
(...). 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (...) -
Pelo princípio da causalidade, responde pelas verbas de sucumbência aquele que deu causa à lide que foi extinta por perda superveniente de objeto (art. 85, §10o, do CPC)
(...).
(TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.274107-6/001, relatora Desa. Baeta Neves, 17a Câmara Cível, julgamento em 22/03/2023, publicação da Súmula em 23/03/2023, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
dar provimento
ao Recurso e reformar parcialmente a sentença proferida em 12/05/2020, com a inversão do ônus da sucumbência nela fixados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 12 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. GUIOMAR). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 1o VOGAL PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 19 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Voto no sentido de acompanhar o voto divergente do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, porque, na origem, o juiz extinguiu esse processo ao pressuposto de pagamento do objeto dessa execução e não houve, naquela oportunidade, recurso da parte.

Por esse motivo,
dou provimento
ao recurso e mantenho a primeira sentença proferida, que extinguiu os Embargos de Terceiros pela presunção do pagamento da obrigação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023